Tribunal: STF
Processo: HC 90914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE
   INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO DO
   PACIENTE: CONDENAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL NA ADI 2.797, INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N.
   201/67 E NÃO-APLICAÇÃO DO DECRETO DEPOIS DE CESSADO O MANDATO DE
   PREFEITO: IMPROCEDÊNCIA: PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      O Superior Tribunal de Justiça decidiu todas as
   questões postas pelo Impetrante no habeas corpus impetrado
   naquele órgão, inclusive com base na jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      Improcedente a alegação de nulidades
   decorrentes da não-observância da prerrogativa de foro, da
   inconstitucionalidade e da não-aplicação do Decreto-Lei n. 201/67,
   cujas matérias têm jurisprudência firmada por este Supremo
   Tribunal: Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.797, que
   declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 10.628/02, e Súmula
   703 do Supremo Tribunal Federal: "a extinção do mandato de
   prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos
   crimes previstos no art. 1º do Decreto-lei 201/1967".
3.      Habeas
   corpus denegado.